Tribunal: STF
Processo: HC 186585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 48.505/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélio Rubens Brasil e outro, advogados, em benefício de Elaine Gnecco, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2018, provido o Recurso Especial n. 1.656.937, interposto pelo Ministério Público para determinar o prosseguimento da ação penal ajuizada contra a paciente.
    2. Em 12.6.2020, foi negado seguimento ao presente habeas corpus em decisão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    3. Os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 48.505/2020 alegando que o Ministro Ricardo Lewandowski estaria prevento para julgamento do presente habeas corpus porque, em 14.4.2020, teria negado seguimento ao Habeas Corpus n. 183.981. 
    Ressaltam que, “diante de tal situação, os peticionários impetraram novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 575.930), no qual o Presidente da Corte entendeu que a competência para julgar o feito seria do Supremo Tribunal Federal, ordenando a declinação do processo a esta Corte Suprema”.
    Narram que, “remetido e recebido nesta Corte Suprema, por equívoco da Secretaria do STF, foram autuados dois Habeas Corpus idênticos (HCs. 186.522 e 186.585), sem, contudo observar a regra da prevenção para o julgamento do feito tendo ambos já sido julgados e o último arquivado, residindo, aí, nulidade absoluta a ser sanada, ainda que de ofício por esta r. Relatora”.
    Asseveram que “a competência para apreciar o novo remédio heroico seria do Ministro Ricardo Lewandowski, em virtude do prévio julgamento no Habeas Corpus n. 183.981, e não desta r. Relatora, para o qual o writ foi equivocadamente distribuído pela Distribuição Judicial deste Sodalício”.
    Este o teor do requerimento:
    “REQUER, ante o exposto, seja decretada a nulidade do presente habeas corpus desde o início, ordenando-se a redistribuição do processo ao Ministro Ricardo Lewandowski por prevenção no Habeas Corpus nº. 183.981”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Na espécie, inexiste equívoco na distribuição deste habeas corpus.
    5. Deve ser inicialmente anotado que a apontada prevenção foi arguida apenas na Petição/STF n. 48.505/2020, protocolizada em 25.6.2020, após o trânsito em julgado da decisão proferida, certificado em 23.6.2020 (e-doc. 19).
    Quanto à pretendida redistribuição do presente habeas corpus, tem-se que, em 14.4.2020, o Ministro Ricardo Lewandowski, sem exame do mérito, assentou a impossibilidade de conhecer a ação porque impetrada contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça e negou seguimento ao Habeas Corpus n. 183.981. 
    Essa decisão transitou em julgado em 23.4.2020, antes, portanto, da distribuição do presente habeas corpus em 1º.6.2020. 
    Não tendo o Ministro Ricardo Lewandowski examinado o mérito do Habeas Corpus n. 183.981, não se cabe cogitar de nulidade processual ou afronta às normas de competência, nos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal: “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. 
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido apresentado na Petição/STF n. 48.505/2020.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora